Tribunal: TJPA
Processo: 0014668-09.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014668-09.2019.8.14.0401

APELANTE: BRUNO AFONSO VERDEROSA DIAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. PRESENTES PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO DELITO. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 582 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

I.
A materialidade restou comprovada pelo auto de apreensão e entrega da
res furtiva
. A autoria restou comprovada por meio da prova oral colhida em juízo. A vítima relatou que estava aguardando um ônibus no terminal rodoviário, quando foi surpreendida pelo recorrente, o qual subtraiu o seu aparelho celular, simulando estar armado. Ultimado o roubo, a ofendida contou que passou a gritar por socorro, tendo o recorrente sido detido por populares, até a chegada da polícia. É sabido que nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, máxime quando corroborada por farto material probatório. As testemunhas relataram que realizavam um moto patrulhamento, quando visualizaram a vítima sinalizando por socorro. Em ato contínuo, saíram em perseguição ao apelante, o qual foi detido ainda na posse da
res furtiva
. É cediço que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram do flagrante. A palavra do policial constitui meio idôneo de prova, porquanto trata-se de agente estatal, cujas declarações detém fé pública, especialmente quando submetidas ao contraditório e não se verifica prova da parcialidade do agente. Em verdade, o édito condenatório está baseado em robusto material probatório. Desta feita, não há espaço para a tese de insuficiência de provas suscitada no apelo. Precedentes. Condenação mantida;

DA TENTATIVA

II.
Inviável a desclassificação para a modalidade tentada do crime, pois segundo a súmula 582 do STJ
“consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada".

Apelação
conhecida
e
improvida
.
Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer do recurso e julgá-lo improvido
,

tudo na

conformidade

do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

BRUNO AFONSO VERDEROSA DIAS
,

inconformado com a r. sentença que o condenou à
pena de quatro anos de reclusão, em regime aberto
,
mais 10 dias-multa
, pela prática do delito de roubo simples, tipificado no
art. 157,
caput
, do CPB
, interpôs recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida sentença, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da 12ª Vara Penal da Comarca de Belém/PA.

Nas razões, a defesa postulou pela absolvição do recorrente por insuficiência de provas,
ex vi
do art. 386, inciso VII, do CPPB. Subsidiariamente, a defesa requereu a desclassificação para roubo tentado, com a aplicação da fração de dois terços de redução de pena. Ao final, postulou pelo
conhecimento
e
provimento
do
recurso
interposto.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pugnou pelo
conhecimento e

improvimento

do

apelo
. Nesta superior instância, o
custos legis
também se

manifestou pelo improvimento do recurso.

À revisão

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

Registre-se o impedimento do Exmo. Juiz Convocado Sérgio Augusto Andrade Lima, por ter sido o magistrado que sentenciou o feito.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e faço uma síntese dos
fatos
constantes do
processo.

Na exordial, o crime foi assim narrado:

“[...] No dia 13 de julho de 2019, por volta das 16 horas e 20 minutos, o denunciado acima qualificado, foi preso em flagrante delito, logo após ter subtraído para si. mediante grave ameaça simulando estar armado, um aparelho de telefone celular SAMSUNG J7 CHAMPAGNE pertencente à NILBIA ABREU RAMOS. Segundo narra os autos de inquérito policial, a vítima se encontrava no interior do Terminal Rodoviário de Belém/PA, quando foi abordada pelo denunciado, que simulou estar armado colocando a mão por dentro da camisa, a fim de que ela entregasse o referido celular. Após a entrega, o denunciado tentou fugir, todavia, a vítima começou a gritar para os transeuntes "pega ladrão", atraindo a atenção destes que interceptaram e prenderam o denunciado até a chegada dos Policiais Militares LUCIVAL LIMA CORDOVIL; RONALD ANDERSON POMPEU NASCIMENTO; IGNÁCIO JOSÉ DE ALMEIDA PEDRO. No momento da prisão, o telefone celular da vítima ainda estava na posse do denunciado, tendo a res sido restituída a vítima na Delegacia. A
materialidade
do fato
é
comprovada pelo Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto, tratando-se do celular SAMSUNG J7 CHAMPAGNE; e a
autoria
é verificada pelos Termos de Depoimento de Testemunha (fls. 04 - 05), pelo Termo de Declaração do Ofendido (fl. 05) e pelo Interrogatório, confessando o crime, apesar de negar a ameaça à vítima (fl. 07). Assim procedendo, de maneira livre e consciente, o denunciado praticou o crime de roubo, tipificado pelo
artigo 157, caput, do Código Penal Brasileiro.
Isto posto, pede que seja ordenada a sua citação para o oferecimento de Defesa Escrita Preliminar, sob pena de contumácia. Superada esta fase, desde já. roga a designação da Audiência de Instrução e Julgamento, onde, ao final,
espera ver esta ação julgada procedente com a consequente condenação do destinatário da presente pretensão Estatal.
[...]” (SIC)

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A defesa requereu a absolvição do recorrente por insuficiência de provas. Todavia, a materialidade restou comprovada pelo auto de apreensão e entrega da
res furtiva.
A autoria restou comprovada por meio da prova oral colhida em juízo. A vítima relatou que estava aguardando um ônibus no terminal rodoviário, quando foi surpreendida pelo recorrente, o qual subtraiu o seu aparelho celular, simulando estar armado. Ultimado o roubo, a ofendida contou que passou a gritar por socorro, tendo o recorrente sido detido por populares, até a chegada da polícia.
Transcrevo o trecho do depoimento citado no parecer ministerial
:

"(...) que no dia do crime estava no Terminal Rodoviário, aguardando por um ônibus, quando foi surpreendida com a ação do denunciado, que chegou por trás e disse: "passa o celular"; que se virou e percebeu que o denunciado estava, por dentro da blusa, com alguma coisa que parecia ser uma arma, motivo pelo qual entregou-lhe seu celular; que, em seguida, o denunciado saiu em fuga, tendo ela gritado por socorro, fazendo com que populares passassem a persegui-lo; que ele foi alcançado e preso com a ajuda da polícia, que também foi acionada; que seu celular foi recuperado, porém, danificado; que reconheceu o denunciado no momento de sua prisão como o autor do crime". (Grifo nosso)

É sabido que nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade,
a palavra da vítima tem especial valor
probante,

máxime

quando
corroborada por

farto

material

probatório
.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa.
2. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 961.863/RS, pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova" (AgRg no AREsp 1.557.476/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 1577702 DF 2019/0268246-6, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 18/08/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2020)

Por sua vez, as testemunhas relataram que realizavam um moto patrulhamento, quando visualizaram a vítima sinalizando por socorro. Em ato contínuo, saíram em perseguição ao apelante, o qual
foi

detido por populares ainda na posse da

res furtiva.

É cediço que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram do flagrante. A palavra do policial constitui meio idôneo de prova, porquanto trata-se de agente estatal, cujas declarações detém fé pública, especialmente quando submetidas ao contraditório e não se verifica prova da parcialidade do agente.
Eis a jurisprudência pátria:

“[...] APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO DO MP. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL. DEPOIMENTO POLICIAL EM JUÍZO. CORROBORA ELEMENTOS DO INQUÉRITO. VALIDADE. CONDENAÇÃO. REPARAÇÃO. DANOS MATERIAIS. INVIABILIDADE. I - Os elementos produzidos no inquérito, quando corroborados pela prova judicial, poderão ser utilizados para a formação do convencimento acerca da materialidade e autoria.
II - Segundo jurisprudência consolidada, o depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, porquanto se trata de agente do Estado cuja atuação é dotada de fé pública, notadamente quando prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e inexiste dúvida sobre a imparcialidade do agente.
[...] VI - Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-DF 07163540820198070007 DF 0716354-08.2019.8.07.0007, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, Data de Julgamento: 08/07/2021, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 21/07/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) [...]”

Em verdade, o édito condenatório está baseado em robusto material probatório. Desta feita, não há espaço para a tese de insuficiência de provas suscitada no apelo. Logo, mantenho a condenação.

DA TENTATIVA

A defesa pede que seja reconhecida a tentativa, visto que o apelante não obteve a posse mansa, pacífica e desvigiada da
res furtiva.
À despeito das alegações defensivas, tenho que o conjunto
probatório dos autos

é inequívoco
e aponta que o delito se consumou.

Além das declarações das testemunhas e da vítima, o próprio recorrente confessou o crime em sede de inquérito policial, admitindo que subtraiu o aparelho celular da ofendida e saiu correndo, sendo, porém, alcançado, quando a
res furtiva
foi recuperada. Restou claro, portanto, que o recorrente se apossou do bem, ainda que por breve espaço de tempo, não havendo que se falar em tentativa.
A matéria encontra-se pacificada no

enunciado sumular 582 do STJ
:

Súmula 582/STJ – ”Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada".

Nessa esteira, resta acertada a decisão do juízo, não havendo que se falar em reconhecimento da tentativa.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial e
nego provimento ao recurso
, nos termos da fundamentação.
É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 18/03/2024